Tribunal: TJDFT
Processo: 0740172-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRUNO LINO CARNEIRO, em face do despacho ordinatório da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que facultou a emenda à inicial. O agravante ajuizou ação de execução fundamentada em cheque devolvido pela instituição financeira. O juízo apontou a necessidade de emenda à inicial para adequação do rito processual. Requereu o provimento do agravo para “Reconhecer a obrigação certa, líquida e exigível do titulo executivo”. Preparo regular sob ID 41668055. Decido. O despacho recorrido foi proferido nos seguintes termos: “Cuida-se de execução de cheque devolvido pela instituição financeira com lastro no motivo 35. Com efeito, o entendimento jurisprudencial majoritário é no sentido de que o cheque é título não causal, sendo o fato gerador da obrigação a sua mera emissão; e o fundamento da ação, o respectivo inadimplemento. É possível, contudo, a discussão acerca da causa debendi do título, desde que presente algum elemento suficiente para elidir a presunção de liquidez e certeza do título de crédito. No caso dos autos, conforme mencionado, a devolução cártula se deu pela ‘alínea 35’, o que, conforme o art. 6o da Resolução 1.682/1990 do Banco Central do Brasil, diz respeito a “cheque fraudado, emitido sem prévio controle ou responsabilidade do participante (“cheque universal”), ou ainda com adulteração da praça sacada, ou ainda com rasura no preenchimento”. Desta forma, o motivo indicado para devolução do cheque, por si só, é suficiente para causar dúvida quanto à certeza e exigibilidade do título de crédito. Assim, não sendo a obrigação certa, líquida e exigível, incabível sua cobrança mediante ação executória, nos termos do art. 783 do Código de processo Civil. Em comentário ao aludido dispositivo legal, Theotonio Negrão, in Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 47a edição, nota 1a, às fls. 712, esclarece: “A certeza, liquidez e a exigibilidade são requisitos indispensáveis para o ajuizamento da ação executiva e referem-se, respectivamente, à ausência de dúvidas quanto à existência do título que se consubstancia à obrigação, à quantidade de bens que é objeto da obrigação e ao momento do adimplemento dessa obrigação. Faltando qualquer dos três elementos, nula é a execução. (...)” (STJ-4aT., REsp. 932.910/PE, Min. João Otávio, j. em 5.4.11, DJ 12.4.11 - grifamos). No mesmo sentido, eis o seguinte julgado oriundo do egrégio TJDFT: (...) Posto isso, à falta de liquidez do título, faculto ao sedizente credor o prazo de 15 dias para emendar a inicial, convolando o feito para o rito pertinente. Prazo: 15 dias.” Consoante a dicção do art. 1015, somente as decisões interlocutórias são agraváveis, sendo estas entendidas como todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não constitua sentença (art. 203, §2o, CPC). Na questão em análise, ato judicial ora impugnado não tem qualquer conteúdo decisório, uma vez que não houve deferimento ou indeferimento da pretensão deduzida, mas apenas oportunizou à parte emendar a inicial para adequação do rito processual. Caso o autor não concorde com o conteúdo do despacho, caber-lhe-á expor suas razões ao próprio magistrado, buscando persuadi-lo a receber a petição inicial na forma apresentada. Ausente requisito intrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente recurso por manifesta inadequação formal, uma vez que os despachos são irrecorríveis (art. 1.001, do CPC). Ressalte-se que não se trata aqui de inadmitir a irresignação por eventual não se enquadramento no rol taxativo do art. 1.015, do CPC, mas sim em razão do óbice expresso do art. 1.001, que veda o conhecimento de recurso em face de despacho. Por fim, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, aplica-se o art. 932, parágrafo único, do CPC apenas quando o vício é meramente formal – falta de documentos ou procuração – mas não quando decorre de vício insanável, como se verifica da interposição de recurso que sequer tem previsão legal. (ARE 953221 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 07/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-164 DIVULG 04-08-2016 PUBLIC 05-08-2016). Deste modo, com fundamento no artigo 932, inciso III, e art. 1.001, ambos do NCPC c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO. Brasília/DF, 29 de novembro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46